Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709069-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: CARLOS LAMARTINE RODRIGUES DE ALMEIDA, ONIX INVEST CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de falta de impugnação específica, e pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arguida em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator